Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. VIA ELEITA ADEQUADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENCARGO FINANCEIRO. LEGITIMIDADE. MÉRITO: OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL. DIFAL. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADIN 5.469. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO ICMS 93 DE 2015. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HIGIDEZ DA COBRANÇA ATÉ 31/12/2021 SALVO A AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. INTERPRETAÇÃO DO STF PARA RESSALVA ÀS AÇÕES POSTERIORES AO JULGAMENTO DE 24/02/2021. LEI DISTRITAL 1.254/96 COM A REDAÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO E COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INDEVIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.